Tribunal: STF
Processo: ARE 1054498
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Desaprovação. Recursos de origem não identificada. Lei nº 9.504/97. Resolução nº 23.406/14-TSE. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não se admite, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.